Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-23.2015.8.11.0020
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000738-23.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELANTE), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES - CPF: 592.832.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL – IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS – JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE SOB O FUNDAMENTO DO “RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO”, FACE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – APELO: PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA – DEMANDA REQUERIMENTO DE PROVAS A FIM DE COMPROVAR O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS PELO TCE – INDEFERIDAS NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.
Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

2.
Embora o Código de Processo Civil faculte ao magistrado o julgamento antecipado do pedido, quando não haja necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), não se pode admitir o julgamento da lide quando haja controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos.

3.
In casu,
o julgador fundamentou a condenação no “reconhecimento jurídico do pedido”, diante da ausência de impugnação específica, porém o demandado desde a contestação vem afirmando que cumpriu as recomendações feitas pelo TCE, o que afastaria a condenação nas obrigações requeridas na exordial.

4. O magistrando sentenciante considerou que as obrigações não foram cumpridas, porém os pedidos de produção de prova (testemunhal e requisição de informações ao TCE), no sentido de demonstrar o cumprimento das obrigações, foram indeferidos e o feito julgado antecipadamente, sob o fundamento de que a ação versaria sobre matéria puramente de direito.

5. Assim, o cerceamento de defesa restou caracterizado, uma vez que foi retirado da parte o direito de comprovar o cumprimento das obrigações sobre as quais foi condenado.

6. A configuração do cerceamento de defesa enseja a anulação do
decisum.

7. Recurso provido em parte, sentença anulada. Demais teses prejudicadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Município de Ponte Branca
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedente os pedidos contidos na exordial da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e determinou que o apelante cumpra com as obrigações imposta pela Corte de Contas, decorrente do procedimento n. 17.025-9/2011.

Irresignado, o Município apela suscitando cerceamento de defesa e, no mérito afirma o adimplemento das obrigações imposta pelo TCE.

Em contrarrazões o Ministério Público afasta a alegação de violação a ampla defesa e se posiciona no sentido de que
“(...) se já foi cumprido o imposto, não há o que se temer, uma vez que a presente é cominatória, e portanto, não haveria necessidade de apelar da sentença, uma vez que após o trânsito em julgado, será remetido ofício ao TCE para que informem aos autos se a Prefeitura Municipal de Ponte Branca/MT cumpriu com as obrigações veiculadas no procedimento n° 17.025-9/2011.”
(id.60121483)

Em vistas (id. 69065965), a D. Procuradoria de Justiça assim opinou:
Dessa forma, diante da ausência de elementos que comprovem o adimplemento do Município de Ponte Branca diante da situação obrigacional que lhe foi imposta, esta Procuradoria de Justiça entende por bem que o Obrigado aporte aos autos a documentação necessária acerca do alegado. Assim, requer-se a intimação do Município de Ponte Branca para que comprove o cumprimento das exigências dispostas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O pedido, conforme formulado pela PGJ, foi deferido ao id. 98854966, porém não houve manifestação do Município Apelado.

Aberta nova vista ao
Parquet,
este opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 123711470).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – RELATOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Apelação
interposto por
Município de Ponte Branca
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

Portanto, considerando que as obrigações a serem cumpridas possuem fundamento no artigo 37 da Constituição Federal e tendo em vista ausência de contestação específica, entendo que a procedência do feito é medida de rigor.

4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência dos pedidos do autor para COMPELIR a administração pública a, no prazo de 03 (três) meses, cumprir com as seguintes obrigações:

(1) implementar em sua totalidade os sistemas administrativos determinados pelo TCE-MT (Resolução n. 001/2017 TCE/MT) quais sejam: (a) controle interno; (b) planejamento e orçamento; (c) compras, licitações e contratos; (d) transportes; (e) administração de recursos humanos; (f) controle patrimonial; (g) previdência própria; (h) contabilidade; (i) convênios e consórcios; (j) projeto e obras públicas; (k) educação; (l) saúde; (m) tributos; (n) financeiro; (o) bem-estar social; (p) comunicação social; (q) jurídicos; (r) serviços gerais e; (s) tecnologia de informação;

(2) adoção de medidas para que o setor de cadastro de tributos seja totalmente informatizado, mantendo-o atualizado, regularizando a situação dos cadastros e créditos, com a adoção de todas as providências para cobrança extrajudicial, inclusive protesto e, se for o caso, inscrição em dívida ativa com execução fiscal dos inadimplentes, referente aos valores de titularidade do município

(3) alteração legislativa e a inclusão dos cargos de Controlador Interno, Contador e Procurador Jurídico de provimento efetivo no Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal, com a imediata realização de concurso público para preenchimento desses cargos e de os outros de natureza permanente que estejam ocupados por temporários, terceirizados ou contratados diretos;

(4) levantamento dos “restos a pagar”, apurando sua liquidez e certeza, apresentando plano para pagamento, segundo a ordem cronológica;

(5) comprovação do cumprimento dos acórdãos do TCE mencionados nestes autos, atendendo a todas as observações feitas nas decisões proferidas, especialmente quanto ao planejamento efetivo dos gastos de caráter obrigatório, a fim de evitar o atraso do pagamento; o cumprimento da Lei de Licitações; bem como o aperfeiçoamento do procedimento de escrituração contábil, objetivando evitar falhas que possam comprometer o planejamento e a execução orçamentária;

(6) observação das resoluções do TCE/MT referente à transparência, implementando-se imediatamente o que for necessário para dar cumprimento à lei de acesso à informação, com implementação de ouvidoria;

(7) o recolhimento do atrasado referente as quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados, repassando os valores correspondentes às respectivas previdências, evitando-se a reiteração de condutas com os efetivos pagamento mensais devidos juntos aos órgãos de previdência (RPPS e RGPS).

CIENTIFIQUEM-SE as partes por intermédios dos seus representantes legais.

Tendo em vista teor da sentença, NOTIFIQUE-SE o Município de Ponte Branca/MT pessoalmente.

5. Com o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias informe aos autos de a Prefeitura Municipal de Ponte Branca/MT cumpriu com as obrigações veiculadas no procedimento n. 17.025-9/2011.

Pois bem.

Irresignado com tal
decisum
o Município apelou, levantando entre outros argumentos, o cerceamento de defesa.

Como se vê, na origem, a matéria controvertida nos autos dizia respeito ao cumprimentou ou não das obrigações impostas pelo TCE-MT ao Município de Ponte Branca-MT. O Município alegava ter cumprido as mencionadas obrigações, ao passo que o Ministério Público requeria sua condenação ao cumprimento destas.

Nesta toada, o Município requereu a produção de prova testemunhal – oitiva da atual Controladora interna, a senhora Eurlete Nogueira Martins, a qual ocupa cargo efetivo no município desde 17 de margo de 2017 (Concurso Público n° 001/2015),

bem como, requereu ao juízo, requisição de informações ao Tribunal de Contas, tendo sido tais pedidos indeferidos sob o argumento de que a matéria seria tão somente de direito.

Apesar da dúvida sobre o cumprimento ou não das obrigações, o feito foi julgado antecipadamente. Digo dúvida porque o próprio autor da ação – Ministério Público – requereu a requisição ao TCE para que este informasse o cumprimento ou não das obrigações, o que também não foi deferido na origem.

Neste grau recursal o mesmo pedido foi feito pelo
Parquet,
tendo sido o Município intimado para comprovar o cumprimento das obrigações. Ora, como poderia o Município comprovar o cumprimento das obrigações se os seus pedidos de provas foram indeferidos e ao TCE nunca foram requisitadas informações conforme solicitado pelo próprio Ministério Público?

Do cômputo dos autos, verifica-se, portanto, que o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, em razão da preliminar de cerceamento de defesa, comporta provimento.

Conforme o art. 355 do Código de Processo Civil, faculta-se ao magistrado o julgamento antecipado da lide, com vistas ao salutar prosseguimento do feito e à garantia de sua duração razoável, quando desnecessária a produção de outras provas ou, alternativamente, diante da revelia do réu, quando ausente requerimento de prova.

Como segue:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Conforme o art. 370 do mesmo diploma, incumbe ao magistrado a determinação acerca de quais provas são necessárias ao julgamento do mérito, com o dever de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto, do exame dos autos, verifica-se que a matéria controvertida não foi solucionada pelo Juízo sentenciante que se limitou a decidir o feito com base no “reconhecimento jurídico do pedido”. Como falar em reconhecimento se o Município desde o início alega e tenta comprovar que as obrigações foram cumpridas? Certo é que não há nos autos nenhuma prova, nem que foram cumpridas e nem que não o foram. Assim, a controvérsia continua.

E digo mais, cabe ao autor (Ministério Público) a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Dessa forma, entendo que o cerceamento de defesa restou configurado, não tendo sido o processo devidamente instruído.

É notório que o julgamento do feito sem a produção de provas, fere o princípio da não surpresa e da segurança jurídica.

Nesse cenário, a existência de controvérsia que demanda dilação probatória afasta a possibilidade de julgamento da lide, de sorte que sua ocorrência configura ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Como já decidiu este Tribunal:

[...] Considerando que nos autos da esfera administrativa e judicial houve expresso e pertinente pedido de dilação probatória,
resta caracterizado cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, posto que desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte
.

(N.U 0002451-02.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

De igual forma:

[...] 1. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC/73),
não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos
(art. 330, I, CPC/73).

2. Na hipótese
havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.

(N.U 1000155-82.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021). (Grifos nossos).

Ante o exposto, CONCEDO PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e ANULO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à instância originária para novo julgamento, com a reabertura da instrução processual e a produção das provas que se fizerem necessárias à resolução do feito.

Os demais pedidos ficam prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022